Tribunal: TJSP
Processo: 1054220-10.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Troca de Cadáveres. Acolhida a pretensão reparatória, ante a falha do dever atribuído ao hospital de velar pela integridade dos pacientes falecidos em suas dependências. Reconhecida a legitimidade da autarquia municipal incumbida da gestão do nosocômio para figurar no polo passivo da lide. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Injustificada a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Troca de Cadáveres. Acolhida a pretensão reparatória, ante a falha do dever atribuído ao hospital de velar pela integridade dos pacientes falecidos em suas dependências. Reconhecida a legitimidade da autarquia municipal incumbida da gestão do nosocômio para figurar no polo passivo da lide. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Injustificada a pretendida redução do valor indenizatório, visto que alinhado aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e aos parâmetros comumente adotados em situações idênticas. Exame da doutrina e da jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO.